Tribunal: TJMT
Processo: 1018413-87.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018413-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIELY APARECIDA DA SILVA - CPF: 034.775.691-30 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018413-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jociely Aparecida da Silva

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2. A preliminar não merece acolhimento, pois o instrumento de mandato está regularmente juntado e não há nos autos prova de vício de representação ou manifestação da autora negando a outorga de poderes, tratando-se de alegação genérica, insuficiente para afastar o interesse de agir.

3. A Autora discute a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 51,12, em 08/10/2024. Entretanto, o banco reclamado, apresenta documentos confirmando que a dívida se trata de uma renegociação ante a inadimplência de contrato de cheque especial (LIS), bem como apresenta documentos confirmando a inadimplência.

4. Conforme constou nos fundamentos da sentença:

“No caso concreto, a Parte Reclamante desconhece a relação jurídica ensejadora da inscrição no órgão de proteção ao crédito realizada pela Reclamada no valor no valor de R$ 51,12 (cinquenta e um reais, doze centavos)
,
(id. 187757460). Contudo, da análise dos autos e de seus elementos, verifica-se
que foram juntados pelo banco Reclamado, cópia do documento identidade (RG), selfie comprovando a identificação biométrica da consumidora. Do mesmo modo, verifica-se que os extratos juntando na defesa que demonstram que houve utilização da conta bancária e o pagamento por serviços utilizado pela parte consumidora, tais como, renegociação de multa, seguro de cartão, o que revela a relação entre as partes, e, consequentemente, a legalidade do débito em questão, isto porque, não é razoável acreditar que um fraudador pagaria os débitos gerados a partir a ilegalidade praticada. Ademais, os extratos das operações demonstram entrada e saída via pix juntados nos id. 193055486 - Pág. 1 a 21, as quais comprovam que foram realizadas transferência beneficiando a autora, como também foram transferidos valores para contas em outros bancos em nome da autora, restando, clara a existência de relação jurídica entre as partes. Acrescido a isto, foram juntadas as telas sistêmicas relativas ao cadastro da consumidora e evolução do serviço prestado pelo banco, não podendo ser tais documentos descartados como prova, haja vista a evolução dos sistemas, e também associadas aos demais documentos acima mencionados, é possível concluir pela existência de relação jurídica entre as partes. Em adição registre-se que as relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com a utilização de call-center e pactos eletrônicos, essas premissas, forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

5. A recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que desconstitua a veracidade dos documentos eletrônicos juntados, limitando-se a impugnação genérica, a qual não é apta a infirmar prova formalmente idônea nos termos do art. 425, V, do CPC. Tampouco trouxe indícios de fraude ou de uso indevido de seus dados que pudessem afastar a conclusão de contratação e utilização do serviço.

6. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025